Tribunal: TJDFT
Processo: 0738071-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CRÉDITO. TITULARIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE ESTATAL. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que determinou a retificação dos cálculos no cumprimento de sentença para que excluída a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que o exequente não é destinatário de seu valor.

2. O recorrente, contudo, considera equivocada a compreensão do magistrado singular, primeiro porque supostamente preclusa a questão; segundo por não haver interesse da fazenda pública na controvérsia.

3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, também chamada em doutrina, por inspiração no Direito Comparado, de “contempt of court”, conta com sua previsão legal no Código de Processo Civil, principalmente nos arts. 77, 161, 246, 334 e 903, e tem por finalidade sancionar o sujeito processual que, com conduta imprópria à boa-fé objetiva, ofende a dignidade do órgão jurisdicional.

4. Nesse contexto, a ofensa é dirigida a um sujeito processual específico, qual seja, o próprio juiz, ou mais precisamente o órgão estatal que ele representa, isto é, o Poder Judiciário. Daí porque, estabelece o Código de Processo Civil que a multa será fixada em proveito do próprio Estado, eis que, não sendo paga no prazo, segundo prevê o art. 77, §3°, será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo seu valor aos fundos de modernização do Poder Judiciário, previstos no art. 97 do mesmo diploma legal.

5. O fato de o devedor não haver impugnado oportunamente os cálculos apresentados pelo credor em nada desnatura a titularidade do crédito resultante da multa, que continua sendo do Estado. 5.1. independentemente de eventual preclusão oponível em face do devedor, a matéria não estaria preclusa ao magistrado, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública, contra a qual não se opõe o instituto em questão

6. O interesse estatal é evidente, justamente porque a multa em questão tem por finalidade, como já ressaltado, preservar a dignidade do Poder Judiciário, razão porque se afigura equivocada a tese deduzida no recurso.

7. Recurso conhecido e não provido.